Tribunal: TJSP
Processo: 2108021-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pontal. Rio Pardo. AIA no 20170406008134-1 de 11-4-2017. Impedir a regeneração natural em área de preservação permanente. Formalização de TCRA. Descumprimento. Efeito suspensivo. Requisitos. – 1. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Os embargos à execução, em regra, não têm efeito suspensivo (CPC, art. 919, 'caput'). O § 1o do art. 919 do CPC permite

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pontal. Rio Pardo. AIA no 20170406008134-1 de 11-4-2017. Impedir a regeneração natural em área de preservação permanente. Formalização de TCRA. Descumprimento. Efeito suspensivo. Requisitos. – 1. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Os embargos à execução, em regra, não têm efeito suspensivo (CPC, art. 919, 'caput'). O § 1o do art. 919 do CPC permite que o juiz, a pedido do embargante, atribua efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes; e os requisitos devem estar cumulativamente presentes. Jurisprudência do STJ. – 2. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Requisitos. Não se entrevê no caso a relevância da argumentação, pois o embargante se limita a afirmar que cumpriu as obrigações, instruindo os embargos com imagens fotográficas incapazes de suportar a alegação; e não há que se falar em dano decorrente da exigência de cumprimento de obrigações expressamente assumidas. No mais, a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes à sua satisfação. Ausentes os requisitos exigidos, a não concessão do efeito suspensivo é medida de rigor. – Agravo do embargante desprovido.